Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. CUSTEIO. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE PRESTAÇÕES VINCENDAS. SÚMULA 111 DO STJ.
I – A revisão do benefício complementar do autor sem o devido custeio não ofende a coisa julgada, eis que o título judicial consignou que eventual custeio deverá ser objeto de ação própria em face do patrocinador.
II – Inexistindo óbice, aplica-se a súmula 111 do STJ às ações envolvendo a previdência privada.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.